Tribunal: TJDFT
Processo: 0721009-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO NO MAGISTÉRIO PÚBLICO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. BOA-FÉ DO SERVIDOR. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida em ação de ressarcimento ao erário, em que foi pronunciada a decadência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se o recebimento de gratificação (TIDEM) ocorreu de má-fé pelo servidor e se decaiu o direito de ressarcimento da Administração Pública.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a teoria da “actio nata” (art. 189 do Código Civil), o prazo prescricional tem início a partir da ciência inequívoca da Administração quanto ao ato reputado irregular. No caso, a ciência do recebimento de gratificação (TIDEM) pelo servidor enquanto exercia mandato classista corresponde à data da declaração emitida pelo SINPRO/DF, vez que não há prova de data anterior da ciência pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Considerando que a instauração do processo administrativo se deu quando houve a ciência pela Administração, e que há suspensão da prescrição até o fim do procedimento, não havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal quando ajuizada a ação (arts. 1o e 4o do Decreto 20.910/1932).
4. A Lei Distrital 356/1992, vigente à época em que o servidor do magistério público iniciou o mandato classista, estabelecia no art. 2o que o optante pelo TIDEM (gratificação por regime integral e de dedicação exclusiva) ficaria impedido de exercer outra atividade remunerada, pública ou privada.
5. A interpretação literal da norma respalda a alegação de boa-fé do servidor, na medida em que o exercício do mandato classista não estaria expressamente abrangido na proibição, vez que não configura uma atividade remunerada.
6. Restou demonstrado, ainda, que a Administração já considerou válido o recebimento da TIDEM por outro servidor que também exerceu mandato classista no SINPRO/DF, o que evidencia uma divergência interpretativa da legislação pela Administração com aplicação de entendimentos diversos a casos similares de servidores do magistério público. Há óbice, portanto, à pretensão de ressarcimento ao erário, por força dos Temas 531 e 1.009 do STJ.
7. Ainda que não houvesse divergência interpretativa da lei pela Administração, e ante a boa-fé do servidor, haveria decadência do direito postulado, na medida em que o prazo decadencial quinquenal, contado a partir da prática do ato (pagamento da TIDEM em 2007 e 2008) já transcorreu, à luz dos §§1o e 2o do art. 54 da Lei n. 9.784/99, e §§ 2o e 3o do art. 178 da LC 840/2011.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Há boa-fé do servidor público no recebimento de gratificação quando respaldada em plausível interpretação da lei vigente à época do ato administrativo. Se transcorridos mais de cinco anos do pagamento, cuja regularidade é questionada pela Administração, haverá decadência do direito ao ressarcimento, à luz dos §§1o e 2o do art. 54 da Lei n. 9.784/99, e §§ 2o e 3o do art. 178 da LC 840/2011”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 189. Lei 9.784/99, art. 54. Decreto 20.910/1932, arts. 1o e 4o. Lei Distrital 356/1992, art. 2o. Lei 12.376/2010, art. 24. LC 840/2011, art. 145, §1o, e art. 178.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 531 e 1.009.